Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811225-46.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) IRREGULARIDADE DA REVISTA PESSOAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROVIMENTO. 2) AUMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. PROCEDÊNCIA

1) Restando provado nos autos as “fundadas razões” para a busca pessoal, não há que se falar em ilicitude da prova, vez que o réu se desfez de um pacote ao ser surpreendido com a aproximação da guarnição. Ademais, a quantidade de drogas apreendida (21,2g de maconha) aliada à sua forma de acondicionamento torna a desclassificação para uso inaplicável;

2) O Julgador considerou desfavorável a quantidade e natureza da droga (21,2g de maconha) sem elevar a pena-base, utilizando os critérios na 3ª fase para modular a fração utilizada para redução da minorante contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, aplicando o vetor de 2/5 em obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3) Com fulcro no art. 44, §2º, do CP, c
onsiderando-se que: as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram todas favoráveis, o réu não é reincidente em crime doloso, bem como a pena não excede 04 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa o apelante faz
jus
a substituição da pena.

4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, procedendo-se a substituição
da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito e multa;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024 (Sessão nº 17ª)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso, e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR
, representado pela Defensoria Pública, objetivando reformar sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Capital, nos autos da ação penal n°
0811225-46.2021.8.14.0401
, que o condenou como incurso no art. 33, §4º,

da Lei n° 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no montante de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito.

Os autos me vieram distribuídos oportunidade em que determinei a intimação do réu para apresentar razões, do Ministério Público para contrarrazões e, após, a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Em suas
razões recursais
(ID. Num. 15557715 - Pág. 2/10), o apelante, preliminarmente, requer o acolhimento da nulidade da prova da busca pessoal procedida e, consequente absolvição. No mérito, pugna pela desclassificação do crime para a modalidade de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteou pela fixação da fração de diminuição no patamar máximo de 2/3 pelo tráfico privilegiado, bem como substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões
(ID. Num. 16644694 - Pág. 2/12), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, aplicando-se a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, uma vez que o Réu preenche os requisitos legais alinhados no art. 44, do CP
.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, apenas para reconhecer a aplicação da substituição da pena nos termos do art. 44 do CP
(Num. 18383100 - Pág. 1/8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ILICITUDE DA PROVA: IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA TRAFICÂNCIA.

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar, com precisão,

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado, pleiteando pelo reconhecimento da ilicitude da prova atinente a busca pessoal e, consequente, concessão da absolvição ou desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Na Delegacia, o réu negou a autoria delitiva, aduzindo que não estava na posse das 23 petecas apresentadas na Delegacia, acrescentando que não jogou nenhum pacote contendo droga, afirmando que foi revistado de forma ilegal, destacando que possuía o valor de R$67,00, contudo os militares apenas apresentaram R$7,00 na Delegacia. Declarou que já foi preso e processado criminalmente em 02 ocasiões, uma delas por tráfico e outra por consumo de substância entorpecente, destacando que não é vendedor, mas apenas usuário de drogas.

Em Juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia, alegando que vinha saindo do beco portando 04 petecas de maconha, bem como R$27,00, destacado que estava no local para comprar entorpecentes. Afirmou que os policiais exigiram R$ 3.000,00 para liberá-lo do flagrante e por não possuir o referido valor, foi detido injustamente, diante da ausência de fundadas razões para busca pessoal que fora realizada pelos Policiais Militares.

Destaco que a tese sustentada pela defesa não merece prosperar. Isso porque, todos os policiais (Wilson Araújo id: 12199459, Leandro da Costa Ferreira, id. 12199458 e Weslay Acácio Miranda: id. 12199457) que depuseram, em Juízo, foram uníssonos em afirmar que a abordagem foi realizada, quando um patrulheiro vislumbrou o réu se desfazendo de um pacote ao ser surpreendido com a aproximação da VTR, ao localizarem o embrulho verificaram que se tratava de entorpecente atinente a 23 petecas, pesando 21,2g de maconha.

O art. 240, §2º
[1]
e art. 244
[2]
do CPP asseguram que a busca pessoal somente deve ser procedida quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja perpetrando algum crime. Tal requisito é exigido como forma de assegurar o respeito aos direitos individuais previstos na CF/88, especialmente a privacidade e intimidade.

In casu,
o apelante sustenta a tese de abuso de autoridade dos policiais, negando a posse e propriedade das 23 petecas de maconha, afirmando possuir apenas 04 petecas, por se tratar de usuário, contudo conforme acima narrado, isto não se sustenta. A defesa não trouxe nenhuma prova acerca da imparcialidade dos policiais, bem como, ao desfazer-se de um pacote, as fundadas razões para a abordagem se fazem presentes, não havendo que se falar em ilicitude da prova,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência." 2
. Conforme se depreende dos autos, o réu, ao avistar a guarnição policial, descartou uma sacola - onde posteriormente foram encontradas as drogas - com o nítido propósito de dela se desfazer. Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência de fundada suspeita de que o objeto contivesse substância ilícita e de que houvesse mais itens proibidos em posse do acusado. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto havia sido dispensada anteriormente, de modo que não estavam mais junto ao seu corpo.
3. Assim, os elementos objetivos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.780/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. DISPENSA DE SACOLA E FUGA. FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade do procedimento afirmando que a abordagem ocorreu em via pública,
durante patrulhamento ostensivo, em decorrência da atitude do recorrente que ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou uma sacola no solo e tentou fugir, sendo que na revista os policiais encontraram 9 pedras de pasta base de cocaína, no interior da sacola plástica, e 1 porção de maconha, no bolso do réu
. No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelo Tribunal a quo que fundaram a conclusão no sentido de que a busca pessoal foi legítima, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.742/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Atinente a desclassificação, temos que o réu possui ação em andamento referente ao tráfico de drogas (processo nº 0800365-72.2023.814.0091), bem como a quantidade apreendida deve ser considerada incompatível com o uso, conforme segue:

Imperioso destacar que o art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06 traz grande celeuma, no âmbito da prática forense pátria, na medida em que, determina que a análise do consumo pessoal perpassa pela:

1.

Natureza e quantidade da substância apreendida;

2.

Local e condições em que se desenvolveu a ação;

3.

Circunstâncias sociais e pessoais;

4.

Conduta e antecedentes do agente.

Desta forma, inexiste na legislação em referência, qualquer parâmetro de orientação acerca da quantidade de drogas idônea para caracterizar o consumo pessoal, elastecendo a atuação do julgador no âmbito de sua discricionariedade e, infelizmente, culminando na possibilidade de condenações injustas na mesma proporção de desclassificações para uso indevidas.

Objetivando afastar a arbitrariedade e efetuar a exata subsunção do fato a norma penal, importante destacar que o NUPECRIM/PR
[3]
(Núcleo de pesquisa em criminologia e política penitenciária da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná) informa que diversos países já estabeleceram parâmetros e, assim, uma presunção relativa sobre o que poderia ser cientificamente considerado como quantidade razoável de droga para consumo pessoal. A título exemplificativo, poderíamos citar os seguintes
[4]
:

PAÍS

QUANTIDADE PERMITIDA

– Maconha /Cocaína

Alemanha

De 6 a 30 g* (Maconha) / 50mg (Cocaína)

Áustria

2g (Maconha) / 1.5g (Cocaína)

Bélgica

3g (Maconha) / Não Disponível

Dinamarca

10g (Maconha)/ Não Disponível

Estônia

50g (Maconha)/ 1g (Cocaína)

Finlândia

15g (Maconha)/ 1.5g (Cocaína)

Países Baixos

5g (Maconha)/ 0.2 g (Cocaína)

Portugal

2,5g** (Maconha)/ 0.2g ** (Cocaína)

* A quantidade estabelecida pela legislação alemã varia em cada unidade federativa.

** Limites quantitativos para cada dose diária, sendo o limite temporal máximo 10 (dez) dias.

Percebe-se que a apreensão de quantidade superior a 21 gramas de maconha, não se encontra, na maioria dos países acima (exceto apenas Alemanha e Estônia), dentro dos padrões internacionais de usuário e, considerando as demais peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo fato do local ser conhecido como ponto de venda de entorpecente, entendo por incabível a referida desclassificação.

Assim, sem qualquer providencia formal para apurar a conduta supostamente abusivas dos policiais, concluo que a atividade deles não foi arbitrária, não havendo provas de violação aos direitos fundamentais do apelante, na medida em que a “fundada suspeita” autorizativa para abordagem pessoal, se encontra presente, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e o pleito de desclassificação para uso.

02.

AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO: TRÁFICO PRIVILEGIADO

Alternativamente, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado ao réu, no seu grau máximo de redução, considerando a sua primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade laboral, bem como diante da ausência de fundamentação para fixação de valor abaixo do mínimo legal.

A aplicação da benesse em voga, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, mais especificamente: 1) ser o agente primário e ter bons antecedentes; 2) não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas e 3) não haver demonstração de integrar organização criminosa.

No caso em comento, o Julgador considerou que a quantidade da droga apreendida (21,2g) foi razoável e a sua natureza (maconha) é de extremo malefício aos seus usuários, fixou a pena-base no mínimo legal e, na terceira fase aplicou o redutor na fração de 2/5, em atenção ao disposto no art. 98, IX da CF/88, atuando mediante discricionariedade vinculada, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (117,49 KG DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 DO CP, 381, III, 387, II E III, E § 2°, 619 E 654, § 2°, TODOS DO CPP, E 33, § 4°, E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE UTILIZADA COMO MODULADORA NA TERCEIRA FASE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGULARIDADE PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU DE CONSTRANGIMENTO APTOS À CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem dispôs que os fundamentos do voto-condutor estão em sintonia com o decidido pelo Pleno do STF quanto à possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (H Cs n. 109193 e n. 112776, Relator(a):TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgados em 19/12/2013, PUBLIC 30-10-2014). (fl. 1.646).
2. [...] a Terceira Seção desta Corte [...] afirmou recentemente a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022)(AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.909.310/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Pelas razões expostas, mantenho a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/5, por obedecer aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

03.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

Por fim, o apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Considerando-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram todas favoráveis, que o réu não é reincidente em crime doloso, bem como o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa e a pena restou fixada em 03 anos de reclusão, mais o pagamento de 300 dias-multa, nos termos do art. 44, §2º
[5]
do CP, defiro o pedido substituição. Nesse diapasão, substituo a reprimenda corporal pela pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena retro mencionada, e mantenho a pena de multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e CONCEDO PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Criminal, substituindo-se a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito mais o pagamento da pena de multa, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 240.

A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

[2]

Art. 244.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[3]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/988/Relat%C3%B3rio_sobre_a_quantidade_de_drogas_para_uso_ou_tr%C3%A1fico_-_NUPECRIM-PR.pdf. Consultado em 08/03/2023

[4]
Cf. EMCDDA. Illicit drug use in the EU: legislative approach. Lisbon: EMCDDA, 2005, p. 24-26. Sobre o tema, o Ministério da Justiça publicou, da Série Pensando o Direito, a excelente pesquisa Tráfico de Drogas e Constituição. Brasília/DF: Ministério da Justiça, 2009.

[5]

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...) § 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Belém, 30/07/2024